Tribunal: TJDFT
Processo: 0729129-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CLÁUSULA PENAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PRODUTO QUE DEIXOU DE SER ENTREGUE. EXCESSIVIDADE NÃO REVELADA. CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA PELAS PARTES. REVISÃO CONTRATUAL EXCEPCIONAL E LIMITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Cédula de Produto Rural – CDP constitui título cambiário representativo de promessa de entrega de produtos rurais e se encontra disciplinada na Lei 8.929/94. Por meio desse título, o emitente recebe à vista o pagamento relativo às mercadorias e se compromete a entregá-las em determinado prazo.
2. No caso, a cédula que embasou a execução ora embargada prevê cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre o valor do produto que deixou de ser entregue, a fim de reparar as perdas e danos derivados de eventual descumprimento da obrigação principal. O percentual fixado não se mostra excessivo como aludido pelo embargante, sobretudo porque incide apenas sobre a parcela do produto que não foi entregue. Além disso, o descumprimento da obrigação emitida na cédula compromete os demais compromissos assumidos pelo adquirente do produto com seus respectivos clientes.
3. Se apurado que o montante da penalidade livremente pactuada pelas partes não se revela excessivo em relação à obrigação principal e se coaduna com o vulto da obrigação assumida, não se justifica a ingerência estatal para redução equitativa da cláusula.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos.